Tribunal: TJBA
Processo: 8026315-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026315-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO HENRIQUE VACCAREZZA BARBOSA DA SILVA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE VACCAREZZA BARBOSA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE IPTU. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de prescrição de crédito tributário relativa ao IPTU, ajuizada em face do Município de Salvador, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e, em seguida, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 inciso VIII do Código de Processo Civil, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verifica-se a controvérsia quanto à possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais imposta à parte autora que, tendo requerido assistência judiciária gratuita desde a propositura da ação, teve a demanda extinta sem apreciação do referido pedido, após formulação de desistência antes da citação da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O pedido de assistência judiciária gratuita foi apresentado com a petição inicial e complementado com documentação comprobatória, não havendo qualquer pronunciamento expresso do Juízo de primeiro grau sobre o pleito. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de justiça gratuita configura deferimento tácito, especialmente em prestígio ao princípio do amplo acesso à justiça e ao art. 99 §3º do CPC. 5. Ademais, ainda segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que a parte autora desiste da ação antes da citação do réu e não há recolhimento das custas iniciais, caso dos autos, aplica-se o art. 290 do CPC, sendo indevida a condenação ao pagamento das custas, devendo o feito ser cancelado. 6. A condenação imposta na sentença, portanto, contraria os parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos, tornando imperiosa sua reforma quanto ao ponto específico. IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação conhecida e provida para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas, determinando-se o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Art. 90 do Código de Processo Civil. Art. 290 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ – EDcl no AgInt no AREsp 2.148.862/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 11/04/2024; STJ – AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 09/03/2023; STJ – EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/09/2023; TJBA – Apelação Cível 8004681-29.2019.8.05.0022, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, DJe 27/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026315-71.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO HENRIQUE VACCAREZZA BARBOSA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .